Tribunal: STF
Processo: ARE 1528153
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 85), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 79) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 66) manejado em face de acórdão (eDoc 56) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - SUPORTE JURÍDICO PARA O MUNICÍPIO - PARA DEFESA DE PREFEITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE ATO IMPROBO. - Na ação civil pública em que se busca o ressarcimento ao erário devem ser demonstrados o ato ilegal e a lesão ao patrimônio público. - Não há afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, previstos no artigo 37, caput, da CFI88, se a atuação de advogado contratado pelo Município se propõe à defesa dos atos praticados pelo Prefeito Municipal, no exercício do cargo público, e não em atividades de sua vida particular. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Sustentando violação aos arts. 37, caput, XXI, e § 4º, e 71, VIII, da Carta Federal, argumenta que “tendo os recorridos dispensado indevidamente procedimento licitatório, houve indubitável violação ao princípio da legalidade, causando, no mínimo, dano de conteúdo moral, além do dano patrimonial, à municipalidade. Insiste em que a aplicação da punição é de rigor, pouco importando se o agente político agiu com boa ou má-fé, se houve ou não dano ao erário”. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios para concluir pela existência de circunstâncias idôneas a autorizar a pleiteada reintegração da autora, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Em que pesem os argumentos deduzidos pelo combativo Promotor de Justiça, comungo do mesmo posicionamento adotado pelo Sentenciante, na medida em que não reputo evidente ato de improbidade administrativa capaz de ensejar as severas penalidades previstas no artigo 12 da Lei n. 8.429/92. 



    […]



    Importante salientar que o acervo fático dos autos aponta para a ausência de dolo, má-fé ou desonestidade dos apelados. Vale dizer, restou demonstrado que o Prefeito Municipal não teve a intenção de atingir fim ilícito ou proibido quando da contratação do segundo requerido para dar suporte jurídico ao Município de Alpercata, ante a notória especialização desse último na área do Direito Público, já que, como certificado no curso da ação, costumeiramente presta o mesmo auxílio a diversos municípios do Estado de Minas Gerais. É o que se depreende da documentação de f 286/399. 



    Ademais, vejo que o Sr. Aloísio Augusto Cordeiro de Ávila cumpriu devidamente o que lhe foi contratado pelo Município de Alpercata, como se verifica através das consultas e pareceres jurídicos de f. 4001565. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.479.523, Relatora Ministra Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente